Tribunal: TJDFT
Processo: 0744543-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744543-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RELCYTAM LAGO CARIBE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710198-92.2024.8.07.0018 na qual o Juiz de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 210238553 dos autos originários). O agravante alega excesso de execução. Explica que o cumprimento de sentença originário tem o objetivo de incorporar o percentual de oito décimos por cento (0,8%) aos dezenove inteiros e dois décimos por cento (19,2%) implementado anteriormente. Acrescenta que o valor a ser considerado é o resultante da incidência de oito décimos por cento (0,8%) sobre o vencimento base. Destaca que os cálculos apresentados por ele possuem presunção relativa de legalidade e veracidade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O feito originário trata-se do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) contra o agravante. A sentença condenou o agravante ao pagamento retroativo do valor incorporado referente à Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) aos professores da educação básica aposentados e aos pensionistas de servidores ocupantes do cargo, desde que demonstrados o cumprimento das condições previstas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013 na ativa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) e estendeu os efeitos da sentença a todos os integrantes da categoria representada pelo sindicato mencionado. O acórdão transitou em julgado em 7.5.2021. A agravada deu início ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual da gratificação em seu contracheque, a fim de apresentar os cálculos para executar a obrigação de pagar quantia certa. A agravada explicou que a Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) devida a partir de 1o.1.2024 é a correspondente ao percentual de vinte por cento (20%) de seus vencimentos básicos. Esclareceu que o percentual de dezenove inteiros e dois décimos por cento (19,2%) foi implementado em seu contracheque, de modo que o percentual a ser incorporado é de oito décimos por cento (0,8%) de seus vencimentos básicos. A alegação de excesso de execução é indevida porquanto o cumprimento de sentença originário restringe-se à obrigação de fazer, por ora. A agravada indicou o percentual a ser implementado em seu contracheque pelo agravante para que possa elaborar os cálculos com os valores retroativos devidos após o cumprimento efetivo da obrigação de fazer. O agravante afirma em sua impugnação que o valor a ser considerado é o resultante da incidência de 0,8% sobre o vencimento base (id 208539269 dos autos originários). Verifico que inexiste discordância quanto ao percentual a ser incorporado. O pressuposto do perigo de dano prescinde de análise porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator